Tribunal: TJBA
Processo: 8002512-91.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002512-91.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO, ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS

APELADO: MICAEL JEFESON FERREIRA PAIVA e outros

Advogado(s)
:
MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pel
a Defesa
contra
decisão
do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, com imposição de pena em 19 anos de reclusão, no regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se existem elementos concretos para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivação, comportamento da vítima, circunstâncias e consequências do crime, com o consequente aumento da pena-base, conforme pleiteado pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a confissão qualificada, apresentada perante o Conselho de Sentença, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, 'd', do Código Penal,
consoante
requerido pela Defesa; (iii) verificar se é possível reconhecer as qualificadoras sobejantes (feminicídio e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os pedidos do Ministério Público para que as circunstâncias do delito e as qualificadoras sobejantes, relativas ao feminicídio e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sejam valoradas em desfavor do acusado não devem ser conhecidos, tendo em vista que a
Magistrada singular incrementou a pena inicial e intermediária com base nessas circunstâncias.

2. A culpabilidade revela-se desfavorável quando o agente desfere golpes de faca em região vital do corpo da vítima, levando à morte por asfixia, demonstrando intensidade do dolo que extrapola o juízo de reprovabilidade inerente ao tipo penal.

3. Demonstrado o histórico de violência do réu contra a vítima, conclui-se pela possibilidade de valoração negativa da conduta social, pois evidenciado comportamento deletério do Apelante
no seio familiar. Precedentes do STJ e TJBA.

4. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em alegações genéricas de frieza e dissimulação quando inexistem provas produzidas nesse sentido.

5. As consequências do crime de homicídio que atingem família e sociedade não ultrapassam o desvalor do resultado já previsto no tipo penal, sendo neutras quando não demonstradas circunstâncias excepcionais.

6. O comportamento da vítima constitui circunstância judicial necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo vedada sua utilização para incrementar a pena-base.

7. Considerando que o crime foi praticado
em razão de ciúmes do réu decorrentes da desconfiança de que tivesse sido traído pela vítima, o que legitimou o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, não há como utilizar o mesmo fato para negativar a circunstância judicial da motivação do delito, por força do
non bis in idem
.

8. A confissão espontânea deve ser reconhecida no âmbito do Tribunal do Júri quando a tese tenha sido debatida em plenário, ainda que qualificada por alegação de legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Acusação parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido parcialmente. Recurso da Defesa conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "c" e "f", 65, III, "d", 121, §2º, I, IV, VI e §2º-A, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 737022/SC,
j.
14/02/2023,
sexta turma, p.
17/02/2023); TJBA, AP 80238626520218050080, Relatora RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, 2ª
VI
CE-PRESIDÊNCIA, p. 30/04/2024; TJBA, AP
80005936920228050271, Relatora ARACY LIMA BORGES, j. 19/10/2015, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA,
p.
22/08/2024)

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso
de Apelação
nº 8002512-91.2022.8.05.0110 da Comarca de
Irecê
, sendo Recorrentes e Recorridos
MICAEL JEFESON FERREIRA
PAIVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação interposto pela Defesa
e
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, 21 de Março de 2024.